Tribunal: TJDFT
Processo: 0003222-83.2014.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE CARTA DE CRÉDITO INEXISTENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. ELEMENTARES CONFIGURADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Comete o crime de estelionato quem, imbuído de dolo antecedente, induz a vítima em erro ao negociar com ela carta de crédito contemplada inexistente e, posteriormente, apropria-se da vantagem ilícita consistente no valor pago a título de entrada do negócio fraudulento.
2. Não é possível absolvição de acusado por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória quando a palavra da vítima, que goza de especial credibilidade na elucidação dos crimes patrimoniais, vier ratificada pela prova documental e oral dos autos no sentido de demonstrar a configuração de todas as elementares do tipo previsto pelo art. 171, caput, do Código Penal.
3. Apelação conhecida e desprovida.